Tribunal: STF
Processo: RE 111594
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. EXONERAÇÃO DE DIRIGENTE ANTES DE
TERMINADO O MANDATO A TERMO.
SE A FUNDAÇÃO E DE DIREITO PÚBLICO, COMO ASSENTOU O ACÓRDÃO
RECORRIDO COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, E ELA PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO PÚBLICO DO GENERO AUTARQUIA, RAZÃO POR QUE SE LHE APLICA
O PRINCÍPIO CONTIDO NA SÚMULA 25 ('A NOMEAÇÃO A TERMO NÃO IMPEDE A
LIVRE DEMISSAO, PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA, DE OCUPANTE DE CARGO
DIRIGENTE DE AUTARQUIA').
NÃO-OCORRENCIA, NO CASO, DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS INVOCADOS, NEM DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.